Tribunal: STF
Processo: ARE 1182815
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).